Tribunal: TJMT
Processo: 1034229-15.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034229-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO VINICIUS DO PRADO VIEIRA - CPF: 001.955.492-36 (ADVOGADO), L. D. S. M. - CPF: 095.942.651-59 (AGRAVANTE), L. F. D. M. C. - CPF: 083.574.581-30 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), AGNA GLEICIELE DA MACENA NUNES - CPF: 062.903.141-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE PACIENTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO EM CLÍNICA PARTICULAR PRÓXIMA. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de
Tabaporã
/MT, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, que indeferiu pedido de tutela de urgência. Os agravantes, menores de idade diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), buscavam autorização para realizar tratamento médico multidisciplinar em clínica localizada no município onde residem,
Tabaporã
/MT, em vez de deslocar-se para clínicas credenciadas situadas em Sinop/MT ou Juara/MT, distantes respectivamente 187,7 km e 100 km. Sustentam que a distância compromete a continuidade do tratamento e causa riscos físicos, emocionais e financeiros. Alegam ainda que a clínica local tem capacidade técnica para prestar os serviços prescritos e que a negativa da operadora de saúde não se sustenta juridicamente nem contratualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível autorizar o custeio de tratamento médico fora da rede credenciada quando inexistente clínica habilitada no município de residência do beneficiário; (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em favor dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os laudos médicos constantes dos autos atestam que os agravantes necessitam de tratamento multiprofissional intensivo, com carga de 30 horas semanais, o qual se mostra incompatível com os deslocamentos semanais de cerca de 400 km, considerando a distância entre
Tabaporã
/MT e os municípios de Sinop/MT e Juara/MT.

O deslocamento frequente compromete a continuidade e a eficácia do tratamento, além de expor os menores e sua família a riscos e custos que inviabilizam o cumprimento do plano terapêutico, em prejuízo à saúde dos pacientes.

A Resolução ANS nº 566/2022, art. 5º, II, impõe à operadora de plano de saúde o dever de garantir atendimento em prestador não credenciado quando inexistente alternativa viável no município da área de cobertura, como ocorre no presente caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a abusividade da negativa de custeio de tratamento em prestador não credenciado, quando não houver rede disponível na localidade de residência do beneficiário, sobretudo em se tratando de pacientes com TEA que demandam tratamento contínuo e precoce.

A jurisprudência deste Tribunal confirma a possibilidade de custeio do tratamento no domicílio do paciente, diante da ausência de clínica credenciada em sua cidade e da necessidade de tratamento intensivo, como no precedente que trata de situação análoga entre os municípios de Mirassol D’Oeste e Cáceres/MT.

A cláusula contratual que restringe a livre escolha de prestadores não pode ser aplicada de forma absoluta quando houver comprovação de inexistência de rede credenciada no local de residência e quando essa restrição compromete direitos fundamentais, como o acesso à saúde.

A presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência está evidenciada: a probabilidade do direito decorre do arcabouço normativo e jurisprudencial que ampara o pleito, e o perigo de dano é demonstrado pelas consequências da interrupção ou inviabilidade do tratamento adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O plano de saúde deve custear tratamento em clínica não credenciada situada no município de residência do beneficiário quando inexistente alternativa viável na rede credenciada.

A necessidade de tratamento intensivo e contínuo, aliada à ausência de prestadores conveniados locais, justifica a excepcional autorização de custeio em prestador particular.

A cláusula contratual que veda a livre escolha de prestadores não prevalece quando impede o acesso ao tratamento adequado em município sem cobertura assistencial.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANS nº 566/2022, art. 5º, II; CF/1988,
arts
. 6º e 196; CDC,
arts
. 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1919633/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 30.10.2023; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.696.364/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29.08.2022; TJMT, AI n.º 1001505-55.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da Vara Única de
Tabaporã
- MT que, em Ação de Obrigação de Fazer 1000671-61.2025.8.11.0094, indeferiu tutela de urgência que visava autorizar o tratamento médico dos agravantes, diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em clínica localizada no município de
Tabaporã
/MT, onde residem, em vez de realizá-lo em clínicas credenciadas situadas em Sinop/MT (a 187,7 km) ou Juara/MT (a 100 km).

Os agravantes afirmam que são beneficiários de plano de saúde administrado pela UNIMED NORTE DO MATO GROSSO.

Destacam que ambos são portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo indispensável a continuidade de tratamento especializado com acompanhamento multidisciplinar intensivo (30 horas semanais).

Alegam que o tratamento atualmente está sendo realizado em clínicas situadas fora do município de residência, notadamente em Sinop/MT (187,7 km) e Juara/MT (100 km), o que impõe desgaste físico, emocional, financeiro e risco constante de acidentes.

Ressaltam que existe no município de
Tabaporã
uma clínica particular apta a fornecer os procedimentos recomendados, localizada a menos de 2 km das residências dos menores.

Aduzem que foram realizados diversos contatos administrativos com a operadora do plano solicitando autorização para realização do tratamento em
Tabaporã
, todos negados sob o argumento de ausência de credenciamento e vedação contratual à livre escolha de prestadores.

Sustentam que a negativa compromete gravemente o cumprimento do plano terapêutico recomendado, tornando inviável
a efetiva realização das 30 horas semanais prescritas, o que prejudica a evolução clínica dos menores.

Argumentam que a Resolução ANS nº 566/2017, art. 5º, II, impõe à operadora o dever de garantir atendimento em prestador não credenciado quando inexistente alternativa viável no município da área de cobertura.

Pontuam que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a abusividade da recusa de cobertura nesses casos, principalmente quando se trata de tratamento de autistas e inexistência de alternativa local.

Dizem que a própria agravada, em momento anterior, autorizou outro atendimento em clínica particular (não credenciada) em Sinop/MT, demonstrando flexibilização da rede credenciada — mas manteve a negativa quanto à clínica próxima à residência dos autores, evidenciando caráter meramente financeiro da recusa.

Assinalam que a decisão que indeferiu a tutela de urgência foi contraditória às provas dos autos e se baseou unicamente em argumentos genéricos de ausência de urgência e na literalidade do contrato, desprezando o direito à saúde e a proteção especial garantida a pessoas com deficiência e crianças.

Asseveram que o deslocamento de cerca de 400 km semanais inviabiliza o tratamento integral, comprometendo a saúde física e mental dos menores e causando regressão no quadro clínico.

Relatam que anegativa da UNIMED não encontra respaldo na legislação consumerista e constitucional, tampouco na função social do contrato.

Pedem que seja reformada a decisão interlocutória do juízo de primeiro grau, com a concessão de tutela recursal
antecipada, autorizando o tratamento dos agravantes na Clínica Anjos, localizada em
Tabaporã
/MT.

Antecipação de tutela deferida no Id.
319317377
.

Na c
ontraminuta
,
a agravada sustenta a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, a inexistência de cláusula de livre escolha de prestador no contrato e a necessidade de cumprimento das disposições contratuais
(
Id. 325051367
).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 326618881, opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da Vara Única de
Tabaporã
- MT que, em Ação de Obrigação de Fazer 1000671-61.2025.8.11.0094, indeferiu tutela de urgência que visava autorizar o tratamento médico dos agravantes, diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em clínica localizada no município de
Tabaporã
/MT, onde residem, em vez de realizá-lo em clínicas credenciadas situadas em Sinop/MT (a 187,7 km) ou Juara/MT (a 100 km).

A controvérsia cinge-se à possibilidade de realização do tratamento médico dos agravantes, diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em clínica localizada no município de
Tabaporã
/MT, onde residem, em vez de realizá-lo em clínicas credenciadas situadas em Sinop/MT (a 187,7 km) ou Juara/MT (a 100 km).

O juízo a quo indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de ausência de periculum in mora e de urgência imediata, bem como de não comprovação inequívoca da inexistência de clínica credenciada em
Tabaporã
e da previsão contratual.

Contudo, em análise dos autos, verifico que os agravantes são menores de idade diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessitando de tratamento e acompanhamento terapêutico multiprofissional, conforme laudos médicos juntados aos autos.

Os laudos médicos são expressos ao dispor sobre a urgência que o caso exige, em razão da necessidade de tratamento precoce devido à neuroplasticidade, além de consignar pela necessidade de realização dos tratamentos no mesmo local ou próximo à residência familiar (Id. 325957870).

Conforme se extrai dos autos, os agravantes necessitam de 30 horas semanais de atendimento, sendo que atualmente os atendimentos médicos vêm sendo realizados em clínicas credenciadas situadas fora do município de sua residência, predominantemente em Sinop/MT, a aproximadamente 187,7 km de
Tabaporã
/MT, e, em algumas ocasiões, em Juara/MT, situada a cerca de 100 km.

O deslocamento até Sinop demanda cerca de 2 horas e meia, expondo os pacientes e sua família a riscos constantes, como acidentes de trânsito, falhas mecânicas e intempéries climáticas, além do elevado custo financeiro envolvido, sobretudo com combustível e manutenção do veículo, o que torna inviável a realização frequente das viagens necessárias.

A imposição de deslocamento ao trajeto extremamente longo decorre da inexistência de clínica integrante da rede credenciada em
Tabaporã
/MT, obrigando deslocamentos semanais desgastantes, onerosos e que comprometem a continuidade e eficácia do tratamento.

Verifica-se que no município de residência, há uma clínica capaz de fornecer os procedimentos indicados, localizada a menos de 2 km de distância da residência dos autores, reduzindo o risco de deslocamentos e garantindo maior segurança, regularidade e continuidade no tratamento dos agravantes.

A Resolução ANS nº 566/
2022
, em seu art. 5º, II, estabelece que "na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir atendimento em prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o município".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o direito ao tratamento médico do portador do Transtorno do Espectro Autista no município de sua residência, ainda que não haja rede credenciada
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE .

PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. FORA DA REDE CREDENCIADA. SERVIÇO
INEXISTENTE .
REEMBOLSO INTEGRAL
. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/
STJ .
AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos
EREsp
1.889 .704/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 8/6/2022, reafirmou o dever da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de tratamento para os beneficiários com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.696.364/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 31/8/2022).
2 .

Na hipótese de tratamento de cobertura obrigatória, em que não sejam ofertados serviços médicos próprios ou credenciados na localidade, a operadora do plano de saúde é responsável pelo custeio ou reembolso integral das despesas médicas realizadas pelo beneficiário
. Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/
STJ .
4. Agravo interno provido. Recurso especial interposto pela operadora do plano de saúde
desprovido.(
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1919633 SP 2021/0029553-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de
Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/11/2023)

Deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E MATERIAL - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – PLANO DE SAÚDE – MENOR DIAGNOSTICADO COM AUTISMO – AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NO DOMICÍLIO DO MENOR – TRATAMENTO APENAS EM MUNICÍPIO A 81 KM DE DISTÂNCIA - COBERTURA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Se a rede credenciada indicada pela operadora de plano de saúde se localiza na cidade de Cáceres/MT e a família do menor, diagnosticado com autismo, reside na cidade Mirassol D’Oeste/MT, não se mostra razoável que o menor se desloque várias vezes na semana para realizar o tratamento em cidade distante 81 km de seu domicílio, portanto, deve ser mantido o custeio do tratamento no domicílio do autor/agravado.

2 – Recurso
desprovido.-

(N.U 1001505-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Assim, não se mostra razoável que os agravantes se desloquem várias vezes na semana para realizar o tratamento em cidade distante 187,7 km de seu domicílio, portanto, deve ser mantido o custeio do tratamento no domicílio dos agravantes.

Quanto ao argumento da agravada de que o contrato não possui cláusula de livre escolha de prestador, entendo que, no caso em análise, a ausência de prestador credenciado no município de residência dos agravantes, aliada à necessidade de tratamento contínuo e intensivo (30 horas semanais), justifica a excepcionalidade da situação, autorizando o custeio do tratamento em prestador não credenciado.

Portanto, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito está demonstrada pela legislação e jurisprudência aplicáveis ao caso, que reconhecem o direito ao tratamento médico do portador do Transtorno do Espectro Autista no município de sua residência, ainda que não haja rede credenciada.

O perigo de dano está evidenciado pela necessidade de tratamento contínuo e intensivo (30 horas semanais), que resta prejudicado pelo deslocamento semanal de aproximadamente 400 km (ida e volta), expondo os agravantes e sua família a riscos constantes, além do elevado custo financeiro envolvido.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao
recurso
, para confirmar a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, determinando que a agravada autorize e custeie o tratamento médico dos agravantes na Clínica Anjos, em
Tabaporã
/MT, conforme plano terapêutico prescrito, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025